Tribunal: CARF
Processo: 18186.726978/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726978/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
CLÍNICA SANTO ANTÔNIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional (TESN)
DRF/Guarulhos/SP n° 201900748772, de 12.09.2019, com efeitos a partir de 01.01.2020, com
base nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos os débitos
motivadores da exclusão, e-fl. 89:
1. Fundamentação de Autoria
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, com
fundamento no § 5o do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e no uso da atribuição que lhe confere a alínea "b" do inciso I do art. 6o da Lei
n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, resolve excluir do Regime Especial Unificado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726978/2019-58
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) o sujeito passivo a seguir identificado:
2. Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: CLINICA SANTO ANTONIO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ: 51.262.665/0001-04
3. Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL devido a existência de débito(s) para com a Fazenda Federal, com
exigibilidade não suspensa.
A lista de débitos está disponível no link "Relatório de Pendências", que consta
da mensagem Termo de Exclusão 2019 recebida no Domicílio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional.
Data do fato motivador: 12/09/2019
Data de Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/01/2020
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 2006: Inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-115.766, de 16.04.2020, e-fls. 119-127:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade, nos termos do Relatório e
do Voto que integram este ato decisório, julgar a Manifestação de Inconformidade
improcedente, mantendo o Termo de Exclusão do Simples Nacional a partir de
01.01.2020.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.09.2020, e-fl. 150 e 174, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27.10.2020, e-fls. 130-147, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
18. O referido Relatório de Pendências [...] lista os débitos pendentes de
regularização do Simples Nacional pela Recorrente.
19. Conforme dispõe o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, há
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário junto à Fazenda Federal quando for
apresentado recurso, em que no caso em tela trata-se da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Impugnante, ora Recorrida, no dia 28 de outubro de
2019. [...]
20. Ademais, o Regime do Simples Nacional, disciplinado pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê em seu artigo 39, § 6°, que
o Comitê Gestor do Simples Nacional poderá determinar o efeito suspensivo na
hipótese de apresentação de impugnação no processo de exclusão, fato que ocorreu no
processo em questão. [...]
21. Dessa forma, os débitos estão com a exigibilidade suspensa conforme
previsto nas legislações supracitadas e de acordo com o seguinte trecho do v. acórdão
recorrido:
“(...) Tanto é assim, que, no relatório das “Informações de Apoio para Emissão
de Certidão”, emitido em 11.04.2020, tais inscrições já figuram com as suas
exigibilidades suspensas (e-fls. 99/101).”
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

22. A Lei Complementar no 123/06 prevê que os débitos pendentes no Simples
Nacional poderão ser parcelados, nos termos dos §s 15o ao §24o do artigo 21. É o que
se lê do §15o [...].
23. Assim, a Resolução CGSN no 94/2011 prevê nos artigos 44 a 55, as
condições, critérios e procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso
dos débitos tributários apurados no Simples Nacional.
24. Nesse contexto, o “Perguntas e Respostas – Simples Nacional” [...] dispõe
que há duas modalidades de parcelamento: o convencional, objeto das legislações
acima citadas e os especiais. Neste caso, a Recorrente realizou o parcelamento
especial da Lei Complementar no 162 de 2018, chamado PERT-SN, que podia ser
solicitado até o dia 09/07/2018.
25. Pois bem. Os débitos, em comento, do Simples Nacional encontravam-se
parcelados no referido PERT-SN e as prestações estavam sendo cumpridas
regularmente. Contudo, a Recorrente deixou de cumprir com as obrigações tributárias
do parcelamento especial, devido a inúmeras dificuldades financeiras.
26. Ocorre que, ao perder o parcelamento especial devido ao inadimplemento
das prestações, a Recorrente não pôde reparcelar os débitos no mesmo sistema
especial. Porém, informa a Recorrente iniciou o processo para regularizar os referidos
débitos no já mencionado parcelamento convencional do Simples Nacional.
27. Ressalta-se que a Recorrente se encontrava impedida de reparcelar os
referidos débitos no ano de 2019 no parcelamento convencional do Simples devido a
Instrução Normativa RFB no 1508 de 05 de novembro de 2014, que dispõe no §2o do
artigo 2o [...].
29. Assim, a Recorrente, não tinha meios para regularizar os referidos débitos
do Simples Nacional, pois já possuía parcelamento convencional ativo no ano de 2019
(fls. 49/52), ano em que foi apresentada a Impugnação, o que a impediu, conforme a
legislação trazida acima, de realizar novo parcelamento.
30. Entretanto, a Recorrente já iniciou o processo de reparcelamento
convencional no início de 2020, como comprometeu-se a fazer, e realizou o pedido de
parcelamento convencional do Simples Nacional no dia 28 de janeiro de 2020, que se
encontra na situação de “em parcelamento”, conforme demonstrado pelo documento
“Status Parcelamento Débitos Simples Janeiro 2020” e “Recibo de Adesão ao
Parcelamento do Simples Nacional” (doc. 02).
31. Quanto aos débitos inscritos em dívida ativa da União, a Recorrente
requisitou a revisão da dívida ativa obtendo, porém, o indevido indeferimento do
pedido [...].
32. Assim, informa que quanto aos débitos inscritos em dívida ativa da União, a
Recorrente está em processo de adesão à Transação Excepcional estabelecida pela
Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no 14.402, de 16 de junho de
2020 (doc. 04), que tem como finalidade, de acordo com seu artigo 2°, inciso I: [...].
33. É inquestionável que a Recorrente deseja regularizar os referidos débitos,
entretanto, levando-se em consideração as dificuldades financeiras que enfrenta há
anos somado aos impactos econômicos da recente pandemia do Coronavírus (COVID-
19), agravou-se ainda mais seus problemas financeiros.
34. Dessa forma, como demonstrado pelo documento “PGFN Transação
Excepcional” [...], a Recorrente realizou o processo de adesão à proposta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através do acesso ao portal REGULARIZE,
conforme descrito no artigo 102 da Portaria no 14.402, e teve seus créditos
classificados como tipo C de recuperabilidade, ou seja, créditos considerados de difícil
recuperação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

35. Evidenciado que a Recorrente está diligenciando para formalizar a transação
excepcional, ressalta-se que a data final é 29 de dezembro de 2020 para prestar todas
as informações requeridas e aderir à proposta da PGFN em tela [...]
36. Ademais, ressalta-se um fundamental Princípio implícito constitucional,
com sua previsão expressa no artigo 47 da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005,
também conhecida por Lei de Falências e Recuperação de Empresas [...].
37. O Princípio em questão é o Princípio da Preservação da Empresa, referindo-
se à função social da empresa, sua atividade econômica e, consequentemente, sua
importância na sociedade em gerar riquezas e ser uma fonte de emprego para a
população. [...]
39. Ademais, e por fim, a Receita Federal do Brasil, em atendimento a pleito
realizado pelo SEBRAE, em 27 de julho anunciou que as micro e pequenas empresas
que estão inadimplentes com o Simples Nacional não serão excluídas do regime em
2020, isso por conta do impacto econômico sem precedentes causado pela Pandemia
em curso da COVID19. [...]
40. Por fim, restou comprovado que a Recorrente está tomando as devidas
providências para regularizar todos os débitos existentes com a Fazenda Pública
Federal e considerando o Princípio da Preservação da Empresa, é de rigor a revogação
do Termo de Exclusão lavrado contra a Recorrente em questão.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - PEDIDOS
41. Ante o exposto, requer a Recorrente que sejam as razões do presente
Recurso Voluntário conhecidas e providas, com a consequente REVOGAÇÃO do
Termo de Exclusão no 201900748772 lavrado contra a Recorrente, nos termos do §3o
do artigo 75 do RCGSN no 94/2011 e do §6o do artigo 39 da LC no 123/06.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor. [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Consta no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS, Tema
363, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
O processo está instruído com o Relatório de Pendências Referente ao Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900748772, de 12 de Setembro de 12 de Setembro de 2019
que incluem as Pendências Fiscais junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e as
Pendências Fiscais junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – Débitos Inscritos em
Dívida Ativa da União, e-fls. 94-96.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

A Recorrente foi notificada do TESN em 27/09/2019 (sexta-feira), e-fl. 18 e 90 e
seria necessária a comprovação da regularização dos débitos até a data de 29.10.2019. Ocorre
que não há evidências nos presentes autos de que até o prazo final estes débitos estivessem
extintos ou com a exigibilidade suspensa. Tem-se que “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Termo de Exclusão do Simples Nacional (TESN)
DRF/Guarulhos/SP n° 201900748772, de 12.09.2019, com efeitos a partir de 01.01.2020, e-fl.
89, deve ser considerado correto, já que o ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe
conferem existência, validade e eficácia. Logo, não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-115.766, de 16.04.2020, e-fls.
119-127, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
13 Trata-se de exclusão do Simples Nacional, em razão de débitos do Simples
Nacional e de débitos fazendários inscritos (nosso item 2).
14 O interessado traz as alegações em nosso item 5.
15 De plano, cumpre ressaltar que os fatos que dão causa ao indeferimento ou à
exclusão do Simples Nacional estão expressamente explicitados em lei.
16 A lei não contemplou os acontecimentos referidos pelo interessado como
bastantes para afastar ou para mitigar a exclusão do regime do Simples Nacional.
17 A autoridade tributária, no exercício de seu dever, só pode aplicar ao caso
concreto aquelas regras previstas na lei, sob pena de responsabilidade funcional.
18 Posto isso, tem-se que a existência de débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver
suspensa, dá causa à exclusão obrigatória do Simples Nacional (Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
19 A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

regularizado em 30 (trinta) dias da respectiva ciência, tal como constou na intimação
do ato (nosso item 3):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
20 O interessado tomou ciência da exclusão em 27.09.2019 (nosso item 4).
21 Assim, a princípio, teria até o dia 27.10.2019 para regularizar os apontados
débitos que deram causa à exclusão.
22 O próprio interessado afirma a existência e a não regularização, no sobredito
prazo, dos débitos que deram causa à exclusão.
23 De fato, conforme e-fls.103/112, os débitos de Simples Nacional em tela
apenas em 28.01.2010 é que foram objeto de pedido de parcelamento.
24 Vejamos, agora, os débitos inscritos.
25 A inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da inscrição, a definição
do rol de devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o ajuizamento e todos os
demais assuntos à dívida inscrita relacionados.
26 A PGFN mantém o sistema SIDA, que reúne as ocorrências ligadas ao
débito fazendário inscrito.
27 O próprio interessado afirma na Manifestação de Inconformidade, recebida
em 29.10.2019, que apenas em 2020 pretendia regularizar os débitos inscritos.
28 De fato, as duas inscrições, que foram formalizadas em 30.10.2018,
permaneceram na situação “Ativa em Cobrança” até 19.01.2020 (e-fls.112/118).
29 Para os 2 (dois) débitos inscritos, há registro de “despacho de deferimento de
cadastro”, relativo a parcelamento Sispar, apenas em 01.02.2020 (e-fls.115 e 118).
Tanto é assim, que, no relatório das “Informações de Apoio para Emissão de
Certidão”, emitido em 11.04.2020, tais inscrições já figuram com as suas
exigibilidades suspensas (e-fls.99/101).
30 Conclui-se, assim, que os débitos que deram causa à exclusão não foram,
dentro da data-limite estabelecida em lei (nossos itens 19/21), regularizados.
31 Diante disso, a exclusão deve ser mantida e a Manifestação de
Inconformidade deve ser julgada improcedente.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-115.766, de 16.04.2020,
e-fls. 119-127, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726978/2019-58

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 185
DF CARF MF
Original